Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF VERSUS DISTRITO FEDERAL. PRECEDENTE. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou procedentes os pedidos iniciais, porém deixou de fixar honorários de sucumbência, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, que é órgão integrante do Distrito Federal. 1.1. A Defensoria Pública se insurge contra a sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento dos honorários na proporção de 20% do valor atualizado da causa.
2. De acordo com a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
3. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor.
4. Precedente da Turma: “(...)6. A confusão entre devedor e credor impossibilita a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios ao seu órgão de Defensoria Pública. Tema Repetitivo n. 128 do Superior Tribunal de Justiça.” (00358914020058070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 3/5/2023).
5. Apelo improvido.